Tribunal: TJDFT
Processo: 0015882-36.2010.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO DE PEDIDOS. ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. PDL DO GUARÁ. ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA. APROVAÇÃO PRÉVIA. AUDIÊNCIA PÚBLICA E TERMO DE COMPROMISSO. NECESSIDADE. REGULARIZAÇÃO NO CURSO DA DEMANDA. REVALIDAÇÃO DO ALVARÁ. CONTINUIDADE DA OBRA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. ABSTENÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE NOVO ALVARÁ. IMPROCEDÊNCIA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. NÃO APLICADA NA DEMANDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Descabido conhecer de causa de pedir e pedidos supervenientes e inovadores, que extrapolam os pedidos formulados na inicial, os quais limitam a atividade jurisdicional (art. 490, CPC), sob pena de julgamento extra ou ultra petita (art. 492, CPC).

2. À luz dos artigos 36 e 37 do Estatuto das Cidades (Lei no 10.257/2001) e dos artigos 89 e 90 do PDL do Guará (LC no 733/2006), a aprovação de empreendimentos e consequente expedição de Alvará de Construção devem ser precedidas de aprovação de Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV pelo órgão gestor do planejamento urbano, mediante submissão em audiência pública e assinatura de Termo de Compromisso relativo aos custos de medidas tendentes à minimização dos impactos decorrentes da implantação do empreendimento.

3. Apesar de originariamente expedido Alvará de Construção a empreendimento situado na Avenida Contorno do Guará II (SQA), sem que precedido do necessário EIV e de audiência pública, a regularização de tais pendências, no curso da demanda, resultando no posterior ato de Revalidação do Alvará pela Administração, com prosseguimento da obra até sua conclusão, enseja evidente perda superveniente do interesse de agir no que toca às pretensões de anulação do Alvará de Construção e de suspensão da continuidade das obras no empreendimento, porquanto incapaz de acarretar qualquer resultado útil e efetivo.

4. Nos termos do artigo 48 da Lei no 5.022, de 04/02/2013, que dispõe sobre o EIV no âmbito distrital, suas disposições não se aplicam aos empreendimentos e às atividades com licença de construção ou de funcionamento válidas e emitidas até a data de sua publicação.

5. O Termo de Compromisso no 02/2008, assinado entre o DF e as empresas empreendedoras nas áreas das quadras internas situadas ao longo da Avenida Central e nas Áreas Especiais 2 e 4 do Guará II, para fins de realização dos estudos pertinentes e viabilizar as obras e serviços necessários à minimização dos impactos urbanísticos e ambientais, atende, no caso, ao requisito constante do art. 89, parágrafo único, do PDL do Guará (LC no 733/2006).

6. Os efeitos de eventual anulação do superveniente ato de Revalidação do Alvará de Construção para fins de forçar o cumprimento de medidas mitigadoras e compensatórias defasadas previstas no EIV aprovado que estão sendo revisadas para melhor se adequar à presente realidade do Guará II, além de não amparada em qualquer irregularidade de acordo com as leis vigentes à época, apenas recairiam, de forma substancial e evidentemente prejudicial, sobre os atuais proprietários e habitantes do empreendimento (SQA), impondo-se a retirada de inúmeras famílias de suas residências, mesmo após anos de habitação, acarretando inegável e indesejável insegurança jurídica a terceiros de boa-fé.

7. Resulta improcedente o pedido de condenação do DISTRITO FEDERAL em se abster de expedir novos alvarás de construção para o empreendimento, porquanto regular o ato de Revalidação do Alvará de Construção para o empreendimento objeto da lide.

8. Descabido falar-se em aplicação da teoria do fato consumado, uma vez que a resolução da demanda se alicerçou na análise do contexto fático-jurídico e processual, mediante análise da legislação aplicável, pertinente à contenda posta a julgamento.

9. Apelação parcialmente conhecida e não provida.